Tribunal: CARF
Processo: 19515.721056/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721056/2014-33
ACÓRDÃO
1101-001.758 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 31/08/2009, 30/09/2009, 31/12/2009, 31/03/2010,
30/06/2010,
31/08/2010,
31/12/2010,
31/01/2011,
30/06/2011,
31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011
DIFERENÇA ENTRE OS VALORES INFORMADOS EM DIRF, EM DCTF E OS
RECOLHIDOS MEDIANTE DARF.
Tendo sido apuradas diferenças entre os valores informados nas DIRF,
DCTF e aqueles efetivamente recolhidos pelo contribuinte mediante DARF,
diferenças estas por ele não esclarecidas, correta a tributação do valor do
imposto informado em DIRF e não recolhido - abatidos aqueles informados
em DCTF -, com a imposição de multa de ofício e juros de mora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.758 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721056/2014-33
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 204/212, contra acórdão da DRJ, efls. 172/184,
que não julgou improcedente a impugnação administrativa, efls. 96/104, apresentada pelo sujeito
passivo em relação à autuação decorrente de IRRF relativo a fatos geradores ocorridos entre
31.08.2009 e 31.12.2011, quando a fiscalização verificou (TVF, fls. 76/78) divergência entre os
valores informados em DIRF (Declaração de Imposto de Renda Na Fonte e DARF, o que levou à
constituição de crédito tributário de IRRF, além de multa de ofício e juros de mora (Auto de
Infração, às efls. 81/84).
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do acórdão recorrido:
O interessado foi autuado no IRRF, em 25/09/2014 (AR fl. 92), em relação a fatos
geradores ocorridos no período entre 31/08/2009 e 31/12/2011, em
procedimento que teve início em revisão interna em que apuradas divergências
entre os valores informados na DIRF (Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte) e nos DARF, resultando num crédito tributário total de R$297.754,76,
incluindo Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), multa de ofício e juros de
mora (estes calculados até 09/2014; fls. 81 a 88).
2. A DEFIS/SP lavrou Termo de Início de Revisão Interna – TIRI, solicitando a
apresentação de documentos e esclarecimentos sobre as divergências entre os
valores do IRRF constantes das DIRF e os valores do IRRF recolhidos por meio de
DARF, conforme resumido em tabela, e detalhado em planilhas anexas (códigos
de receita 0561: Rendimento do Trabalho Assalariado; 0588: Rendimento do
Trabalho sem Vínculo Empregatício e 5936: Rendimentos Decorrentes de Decisão
da Justiça do Trabalho; fls. 32 a 34). 2.1. A correspondência enviada retornou com
a informação: “mudou-se” (fls. 35 a 37). Nova tentativa foi realizada, com o
mesmo resultado (fls. 38 a 43).
3. Em 23/09/2014, a DEFIS/SP lavrou Termo de Verificação - TV (fls. 76 a 80), que
assim descreve, resumidamente.
3.1. No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no
decurso dos trabalhos de Revisão Sumária das Declarações de Imposto de renda
Retido na Fonte - Programa DIRF x DARF - objetivando exclusivamente o
cumprimento do quanto disposto na Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac n°
003, de 17/12/2008, dos exercícios de 2010 à 2012, anos-calendário 2009 à 2011,
da empresa acima epigrafada, constatei o que segue:
A) Descrição dos Fatos
3.2. O contribuinte efetuou entrega da Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF, Recibo n° 01.37.64.98.80-45, do exercício 2010, ano-calendário
2009, em 23/02/2010.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.758 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721056/2014-33
3
3.3. O contribuinte efetuou entrega da Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF, Recibo n° 37.62.97.74.03-61, exercício 2011, ano calendário 2010,
em 17/05/2011 (retificadora).
3.4. O contribuinte efetuou entrega da Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF, Recibo n° 11.51.98.86.28-42, exercício 2012, ano calendário 2011,
em 14/01/2013 (retificadora).
3.5. Em 22/08/2014 esta fiscalização encaminhou ao contribuinte, em seu
endereço fiscal constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), pela via
postal, o Termo de Início de Revisão Interna, onde o interessado foi intimado a
prestar esclarecimentos, comprovando ou justificando as diferenças apontadas no
programa DIRF x DARF. A correspondência retornou com a informação "mudou-
se". Em 01/09/2014 encaminhamos novamente o Termo de Início para o mesmo
endereço e a correspondência retornou com a mesma informação.
3.6. De acordo com informação constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), a empresa encontrava-se em recuperação judicial. Em pesquisa à Junta
Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), constatamos que a Deloitte Touche
Tohmatsu foi nomeada como administrador judicial. Em pesquisa no sítio do
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJE), localizamos o processo 0188041-
64.2008.8.26.0100 na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central
Cível e verificamos que a recuperação judicial já havia sido convolada em falência,
porém não conseguimos informações mais detalhadas sobre o processo,
especificamente quem teria ficado como administrador judicial da falência.
3.7. Assim, no intuito de conseguir informações sobre a situação atual do
processo,
em
01/09/2014
encaminhamos
Termos
de
Solicitação
de
Comparecimento ao Presidente do Conselho Administrativo e Diretor Presidente
da companhia, NILS BJELLUM, CPF 729.735.361-20. O Aviso de Recebimento (AR)
voltou com a informação "desconhecido". Também intimamos o Vice-Presidente e
Diretor MATHEUS AZEVEDO ROSALES, CPF 155.296.258-00, e a correspondência
retornou com a informação "mudou-se". Intimamos, ainda, a Conselheira
Administrativa LUCIANA DE PAULA SILVA, CPF 265.254.168-41 que, tendo
recebido a correspondência em 08/09/2014, compareceu a esta repartição em
10/09/2014, trazendo cópia da sentença de 02/08/2013, que convolou a
recuperação judicial da Agrenco S.A. em falência e que manteve o mesmo
administrador judicial, Deloitte Touche Tohmatsu, CNPJ 02.189.924/0001-03.
3.8. Com essa informação confirmada, entramos em contato com a Deloitte,
através do telefone (11) 5186-6080. Fomos atendidos por Juliana Shiguenaga
Silva, que nos remeteu via e-mail uma certidão de objeto e pé atualizada do
processo da Agrenco S/A e o Ato Administrativo n° 08, que criou a filial 0015 da
Deloitte, situada à Rua Henri Dunant, 1383, informação confirmada junto ao CNPJ,
para onde remetemos o Termo de Início de Revisão Interna, conforme solicitação
da própria Juliana.
3.9. A correspondência foi recebida em 15/09/2014, conforme AR anexado ao
processo. Foi concedido um prazo de 05 (cinco) dias para atendimento ao Termo
de Início.
3.10. Vencido o prazo e nada tendo sido apresentado, passamos à constituição do
crédito tributário, através de lançamento de ofício, por meio de auto de infração
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.758 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721056/2014-33
4
protocolizado sob o número 19515.721056/2014-33, valor total consolidado de
R$297.754,76.
B) Da Base de Cálculo - IRRF devido
3.11. Os valores relativos aos códigos de recolhimento 0561, 0588 e 5936 que
deixaram de ser pagos ou informados em DCTF, estão detalhados em anexo, nos
demonstrativos "DIRF x DARF 2010 a 2012 - Demonstrativo IRRF – Anos-
Calendário 2009 a 2011", os quais fazem parte integrante deste Termo de
Verificação.
3.12. Cumpre informar que não foram localizados DARF's recolhidos e que os
valores declarados em DCTF's constantes nos registros da RFB e referentes ao
tributos em comento e aos períodos citados, foram considerados na apuração dos
valores lançados. D) Da Representação Fiscal para Fins Penais
3.13. Foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais, protocolizada sob o
número 19515.721074/2014-15, tendo em vista que os fatos acima descritos
configuram, em tese, crime de apropriação indébita e crime contra a ordem
tributária.
3.14. E, para constar e surtir os devidos efeitos legais, lavrei o presente Termo, em
03 (três) vias, de igual forma e teor, assinadas por mim, Auditora Fiscal da Receita
Federal do Brasil, sendo duas vias encaminhadas via postal, com aviso de
recebimento - AR - para o endereço cadastral constante do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ) da administradora judicial da falida, a primeira para a
matriz CNPJ 02.189.924/0001-03 e a segunda para a filial CNPJ 02.189.924/0015-
09.
4. O contribuinte foi cientificado do teor do referido Auto de Infração e, dele
discordando, impugnou-o, em 17/10/2014 (fls. 96 a 104), alegando, em síntese,
que:
I- FATOS
4.1. Conforme verifica-se em documentos juntados ao Auto de Infração ora
Impugnado, nas datas de 23.02.2010,17.05.2011 e 14.01.2013, a Impugnante
efetuou entrega de Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF,
cujos números de recibo são os de 01.37.64.98-45, 37.62.97.74.03-61 e
11.51.98.86.28-42, respectivamente.
4.2. Em 22.08.2014 o Fisco achou por bem encaminhar à Impugnante um Termo
de Início de Revisão Interna. Na ocasião, a Impugnante foi intimada a prestar
esclarecimentos, comprovando ou justificando supostas diferenças apontadas no
programa DIRF x DARF recolhidas.
4.3. O prazo de 05 dias concedido pelo Fisco para manifestação da Impugnante
acerca da disparidade de dados declarados não lhe foi suficiente, tendo em vista o
processo de falência e a dificuldade no levantamento da documentação. Assim
sendo, foi lavrado Auto de Infração no valor de R$297.754,76, sob alegação que
os valores relativos aos códigos de recolhimento 0561, 0588 e 5936 não foram
pagos ou não foram informados na DCTF.
4.4. Ocorre que, os valores foram devidamente recolhidos aos cofres públicos e
um mero equívoco no preenchimento da DCTF ocasionou incompatibilidade dos
valores declarados com os valores recolhidos.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.758 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721056/2014-33
5
II - DIREITO
II.i Erro de Preenchimento
4.5. Como informado, a Impugnante foi autuada em função da divergência
observada entre valores declarados e valores recolhidos à título de IRRF.
4.6. Ao analisar a autuação sofrida, bem como a documentação que a Impugnante
tem arquivada - as que foram passíveis de acesso, pode-se observar que houve
um equivocou (sic) no preenchimento da DCTF, mas em momento algum houve
qualquer ilegalidade cometida pela Impugnante.
4.7. Os valores devidos foram devidamente recolhidos ao erário, mas em função
de erro na DCTF, os valores declarados não convergiam com os valer recolhidos.
Em situações como essa, cumpre sempre lembrar que o prevalecimento da
verdade material sobre a verdade formal é um imperativo programático.
4.8. No processo administrativo a garantia de imparcialidade não é pressuposto
de validade, pois o órgão julgador, imbuído de plenos poderes decisórios, é
também parte do litígio. Apesar disso, não se pode afastar os diversos princípios
informadores do processo judicial e garantias constitucionais do cidadão, entre
eles os princípios da verdade material e do livre convencimento motivado do
julgador.
4.9. No que tange à matéria tributária/fiscal, o processo administrativo é regulado
pelo Decreto Federal no 70.235 de 06.03.1972, e suas alterações posteriores, que
deixa claro, em seu artigo 29, que tal procedimento é informado pelos princípios
da verdade material e do livre convencimento motivado do julgador. Veja-se: "Art.
29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
4.10. O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material,
segundo o qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos,
conforme ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos
fatos, poderá julgar conveniente a realização de diligência que considere
necessárias à complementação da prova ou ao esclarecimento de dúvida relativa
aos fatos trazidos no processo. Em decorrência do princípio da legalidade, a
autoridade administrativa tem o dever de buscar a verdade material.
4.11. Resta claro, que o Decreto 70.235/72, norma de regência do Processo
Administrativo Fiscal, teve o intuito de fazer com que o julgador buscasse a
verdade material dos fatos, podendo este, inclusive, diligenciar de ofício para
tanto. Traz Jurisprudência administrativa em socorro de sua tese.
4.12. Percebe-se que o próprio Conselho de Contribuintes reconhece a
possibilidade de cometimento de erro pelo contribuinte, em especial erro de
preenchimento, e entende pela prevalência da verdade material nesses casos.
4.13. Foi o que aconteceu neste caso: a Impugnante equivocou-se no
preenchimento da DCTF e, em função da falência e da impossibilidade
momentânea de apresentar os comprovantes do recolhimento, foi autuada.
II.ii - Da desproporcionalidade da multa
4.14. No Auto de Infração ora Impugnado, o Ilustre Auditor Fiscal aplicou multa de
70%
sobre o imposto supostamente devido, acarretando em ônus
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.758 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721056/2014-33
6
desproporcional ao contribuinte que, conforme verifica-se, não se encontra em
condições financeiras para arcar tal montante, definido em R$105.171,45.
4.15. É sabido que o agente fiscal tem certa liberdade para estipular o valor da
multa, porém, esta discricionariedade não pode resultar em atitudes incoerentes,
desconexas e desprovidas de fundamentação. Deve, portanto, haver adequação
ou proporcionalidade entre o motivo e a finalidade, sob pena do ato
administrativo ser objeto de invalidação pela própria administração ou pelo
Judiciário, na hipótese de provocação do interessado.
4.16. Nesta linha, o princípio da razoabilidade visa limitar esta discricionariedade
na atuação da administração pública. A Lei n° 9.784, de 29/01/99 contempla
expressamente tanto a proporcionalidade quanto a razoabilidade, em seu artigo
2o [DI PIETRO, 2002]. Vale transcrever, no que interessa, o citado artigo: Art. 2o: A
Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo
único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios
de; (...) VI – adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações,
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público; (...) XIII - interpretação da norma
administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que
se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
4.17. Vê-se, de forma patente, a positivação dos fundamentos básicos dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em nossa administração
federal, inclusive no que tange à interpretação das normas. Para além do Direito
Administrativo, o princípio da proporcionalidade avança na esfera constitucional e
estaria a Administração à confrontar a Carta Magna caso não se atentasse ao caso
concreto aqui discorrido e a desproporção de sua medida.
III - PEDIDO
4.18. Por estas razões, em função do erro material constante na Declaração
apresentada e, por isso, a existência da divergência nos valores entre DIRF, DARF
e DCTF, requer-se a Vossa Senhoria seja julgada totalmente procedente a
impugnação apresentada, para declarar a nulidade do Auto de Infração 19515-
721056/2014-33.
4.19. Subsidiariamente, requer-se o cancelamento integral da exigência fiscal por
este veiculada, com o consequente arquivamento do processo administrativo, nos
termos da lei.
4.20. Caso Vossa Senhoria entenda pela procedência da autuação, o que se
considera apenas hipoteticamente para fins de pedido alternativo, requer a
reconsideração da multa imposta, atentando-se ao princípio da
proporcionalidade, claramente violado no Auto de Infração Impugnado.
4.21. Protesta-se, por fim, pela produção de provas por todos os meios em direito
admitidos, principalmente pela juntada dos documentos que a Impugnante não
teve acesso em tempo hábil.
5. É o relatório.
Contudo, o Acórdão da DRJ, nesse sentido, julgou improcedente a impugnação
administrativa, conforme ementa abaixo:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.758 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721056/2014-33
7
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Data do fato
gerador: 31/08/2009, 30/09/2009, 31/12/2009, 31/03/2010, 30/06/2010,
31/08/2010, 31/12/2010, 31/01/2011, 30/06/2011, 31/10/2011, 30/11/2011,
31/12/2011 DIFERENÇA ENTRE OS VALORES INFORMADOS EM DIRF, EM DCTF E
OS RECOLHIDOS MEDIANTE DARF. Tendo sido apuradas diferenças entre os
valores informados nas DIRF, DCTF e aqueles efetivamente recolhidos pelo
contribuinte mediante DARF, diferenças estas por ele não esclarecidas, correta a
tributação do valor do imposto informado em DIRF e não recolhido - abatidos
aqueles informados em DCTF -, com a imposição de multa de ofício e juros de
mora. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Importante mencionar também que foi juntado por apensação a este processo, o
processos no 19515.721074/2014-15 (representação fiscal para fins penais).
Devidamente cientificado, e irresignado, contribuinte apresenta recurso voluntário,
efls. 204/212, e, em síntese, reproduzindo e repisando os argumentos apresentados em sede de
impugnação administrativa, especialmente no tocante ao erro de preenchimento de declarações e
à ausência de razoabilidade na autuação, para querer a nulidade das autuações e o
cancelamento/arquivamento do presente processo. Junta documentos anexos à petição recursal.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para constituição de
crédito de IRRF em relação a fatos geradores ocorridos no período entre 31/08/2009 e
31/12/2011, em procedimento que teve início em revisão interna em que apuradas divergências
entre os valores informados na DIRF (Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte) e nos
DARF, resultando num crédito tributário total de R$297.754,76, incluindo principal, multa de ofício
e juros de mora (estes calculados até 09/2014; fls. 81 a 88).
Em sua impugnação a contribuinte alegou a aplicação dos princípios da verdade
material e do livre convencimento motivado do julgador; (ii) pela desproporção da multa de 70%
(sic) aplicada sobre o imposto supostamente devido, devendo ser observados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; e (iii) seja julgada totalmente procedente a impugnação
apresentada, em função do erro material constante na Declaração apresentada (DCTF).
A DRJ manteve o lançamento por entender que a ora Recorrente não apresentou
provas que corroborassem a alegação de mero equívoco no preenchimento da DCTF:
8. A Impugnante alega inicialmente que: (i) o prazo para resposta à Intimação foi
curto; (ii) o Auto de Infração decorre de erro no preenchimento da DCTF; e (iii)
que os valores devidos foram devidamente recolhidos ao erário.
8.1 Em verdade, verifica-se que: (a) até o presente momento não foi trazida
qualquer prova da existência do erro simplesmente alegado; e (b) os valores
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.758 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721056/2014-33
8
considerados no Auto de Infração como devidos foram os apontados pela
Impugnante na DIRF por ela entregue, em relação aos quais já foram abatidos os
indicados nas DCTF. Note-se que consulta ao Sistema Documentos de
Arrecadação, no SIEF, indica que não há qualquer recolhimento em relação aos
fatos geradores apontados na autuação.
8.2 Nesse ponto, importa enfatizar que o contribuinte não trouxe documentos de
prova que servissem de supedâneo as suas alegações. Veja que a empresa deveria
ter juntado aos autos cópia das folhas do Livro Diário e do Livro Razão ou de
outros documentos comprobatórios que dessem suporte a sua assertiva.

De fato, a mera alegação de que deve ser aplicado o princípio da verdade material e
que houve erro de preenchimento de obrigações acessórias não é suficiente para afastar a
lavratura dos autos de infração, devendo a Recorrente comprovar minimamente suas alegações,
notes termos dos art. 15 e 16 do Decreto n. 70.235/72 e do art. 373 do CPC/15.
Quanto à alegação de que as multas aplicadas seriam desproporcionais, trata-se de
fundamento que foge a competência deste órgão a teor da Súmula CARF n. 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, analisando o acórdão recorrido, bem como as razões aduzidas no Recurso
Voluntário, entendo que ele deve ser mantido pelos próprios fundamentos, nos termos
autorizados pelo §12 do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Nesse sentido, deve ser mantida a decisão recorrida, nos termos abaixo ementados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Data do fato
gerador: 31/08/2009, 30/09/2009, 31/12/2009, 31/03/2010, 30/06/2010,
31/08/2010, 31/12/2010, 31/01/2011, 30/06/2011, 31/10/2011, 30/11/2011,
31/12/2011 DIFERENÇA ENTRE OS VALORES INFORMADOS EM DIRF, EM DCTF E
OS RECOLHIDOS MEDIANTE DARF. Tendo sido apuradas diferenças entre os
valores informados nas DIRF, DCTF e aqueles efetivamente recolhidos pelo
contribuinte mediante DARF, diferenças estas por ele não esclarecidas, correta a
tributação do valor do imposto informado em DIRF e não recolhido - abatidos
aqueles informados em DCTF -, com a imposição de multa de ofício e juros de
mora. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.758 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721056/2014-33
9
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 255
DF CARF MF
Original